Tribunal: STF
Processo: MS 38656
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



 Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Carligia Barreto Fonseca, em face de ato oriundo do Tribunal de Contas da União, o qual aprovou a instauração de Tomada de Contas Especial e determinou a citação da impetrante. 



    Narra a impetrante que 



    “Por meio do Acórdão nº 592/2022-Plenário, foi determinada pelo TCU a instauração de tomada de contas especial em face da Impetrante e outros, em razão do suposto pagamento indevido de despesas nas obras de reforma do Aeroporto de Salvador/BA. 



    A tomada de contas especial decorre de processo anterior de auditoria, instaurado no ano de 2014, em que o TCU analisou diversos contratos de reforma no referido aeroporto.”.



    Destaca que a tomada de contas especial foi instaurada alegando-se que a impetrante “seria responsável por ter aprovado medições que deram ensejo ao pagamento indevido de serviços ‘administração local da obra’ e ‘operação e manutenção do canteiro’ referentes ao 2º turno de trabalho, que não teriam sido comprovados.”. 



    Aduz, todavia, que “embora a Impetrante tenha sido notificada no processo de auditoria, com oferecimento de defesa preliminar em 04.12.2014, o processo ficou paralisado por mais de três anos, fazendo incidir a prescrição tanto da pretensão punitiva como ressarcitória, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/1999”.



    Argumenta, ainda, que



    “[e]ssa constatação fática e jurídica fez com que a Impetrante interpusesse recurso administrativo no TCU, para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. A Corte de Contas, no entanto, deliberou por não conhecer o recurso, sob a alegação de que não caberia recurso de decisão que determina a conversão de processo de auditoria em tomada de contas especial.



    (...)



    Ato consequente, foi instaurada a tomada de contas especial nº 006.224/2022-9, com citação da Impetrante para apresentar defesa realizada em 13.06.2022.”.



    Defende, assim, que possui direito líquido e certo ao arquivamento da tomada de contas especial, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Nesse tocante, argui que



    “De fato, no caso em exame, não restam dúvidas da ocorrência da prescrição intercorrente, assentada no art. 1º, §1º, da Lei Federal nº 9.873/1999. 



    Com as informações delineadas na linha do tempo (título 2 desta inicial) tem-se que ocorreram os seguintes lapsos temporais, configurando a prescrição intercorrente: 



    a) 07 anos e seis meses entre a data de entrega da última defesa e o Acórdão de mérito prolatado pelo Tribunal. 



    b) 05 anos e sete meses entre a data da entrega da última defesa e a instrução de mérito da unidade técnica; 



    c) 04 anos e seis meses entre a data da última defesa nos autos e a primeira instrução da unidade técnica; 



    Vale destacar que os intervalos apresentados nas alíneas “b” e “c”, acima, são extremamente conservadores, tendo em vista que a instrução da unidade técnica não configura “julgamento ou despacho”, na forma definida pela Lei nº 9873/1999. Considerando-se o adequado marco processual, conforme alínea “a”, a prescrição ocorreu pelo decurso do prazo de 07 anos e seis meses entre a data de entrega da última defesa e o Acórdão de mérito prolatado pelo Tribunal.”.



    Postula, destarte, a concessão de medida liminar, para que sejam suspensos “os efeitos do Acórdão nº 592/2022-Plenário, proferido pelo TCU, no que diz respeito à instauração de processo de tomada de contas especial em face da Impetrante”, e, ao final pede a concessão da segurança para se



    “determinar o arquivamento da tomada de contas especial de nº 006.224/2022-9, em razão da ocorrência da prescrição.”.



    É o relatório. Decido. 



    Não se verifica, na espécie, direito líquido e certo a ser tutelado na via mandamental. 



    A impetrante aduz, em suma, ser titular de direito líquido e certo a não ser processada perante o TCU, tendo em vista a manifesta prescrição da ação punitiva estatal, não apontando, contudo, o ato concreto que evidencie manifesta ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras. 



    Isso porque, a impetrante foi regularmente citada para apresentar defesa, atendendo-se à garantia do contraditório e do devido processo legal, a qual lhe permitirá produzir todas as alegações e provas para afastar a pretensão punitiva estatal, perante o órgão competente.



    O acórdão do TCU apenas determinou a conversão do processo de auditoria em tomada de contas especial, ordenando a citação da ora impetrante. Assim, não há qualquer medida concreta que tenha interferido diretamente na esfera de seus direitos subjetivos.



    Com efeito, não se mostra admissível impedir a atuação do TCU, no presente caso, em face de sua função constitucionalmente atribuída, pelo art. 71 da Constituição Federal, nem tampouco convolar o mandado de segurança em julgamento antecipado da Tomada de Contas Especial. 



    Ao longo do trâmite do referido processo (TC 006.224/2022-9), incumbe-lhe apresentar suas razões de defesa e até mesmo interpor recursos legalmente cabíveis, durante referido trâmite, ou mesmo após seu término.



    O que se mostra de todo inviável é coartar, desde o início, a atuação constitucional do TCU, no presente caso.



    Mostra-se inteiramente aplicável, na espécie, o entendimento exposto pelo ministro Roberto Barroso, nos autos do MS nº 35.754, in verbis:



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 1. Não é razoável que o Poder Judiciário determine liminarmente, em sede de mandado de segurança, que outro poder ou órgão interrompa procedimento que apura a prática de ato lesivo ao erário sem uma demonstração manifesta de ilegalidade ou abusividade praticada por autoridade pública. 2. Não há risco de dano irreparável no caso, já que a impetrante foi citada apenas para se defender das conclusões iniciais formuladas em processo de Tomada de Contas, não havendo decisão definitiva do TCU sobre a responsabilidade da impetrante (DJe de 8/6/18). 



    No mesmo sentido, colaciono precedente da minha relatoria:



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Citação para apresentar defesa em tomada de contas especial. Direito líquido e certo não evidenciado. Prescrição não configurada. Independência entre as instâncias administrativa, penal e cível. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A ausência de direito líquido e certo da impetrante obsta a competência constitucionalmente conferida ao TCU, uma vez que o referido ato de citação em processo de controle externo não tem o condão de configurar ato ilegal ou abusivo. 2. Prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas não verificada, dada a ocorrência de atos inequívocos que importam a apuração do fato (Lei nº 9.873/99). 3. O Tribunal de Contas da União, em sede de tomada de contas especial, não se vincula ao resultado de processo judicial em que considerada prescrita pretensão da empresa em iniciar procedimento administrativo disciplinar para embasar processo em que se apure responsabilidade de empregado. Independência entre as instâncias e os objetos sobre os quais se debruçam as respectivas acusações nos âmbitos disciplinar e de apuração de responsabilidade por dano ao erário. 4. Agravo regimental não provido. (MS 37.646-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/21).



    Ressalte-se, por fim, que o acórdão apontado como ato coator sequer analisou a questão referente a suposta prescrição da pretensão punitiva pelo TCU.



    Inexistente, portanto, o direito líquido e certo suscitado na presente impetração, impõe-se a denegação da ordem, vez que o referido ato de citação em processo de controle externo, nem de longe tem o condão de configurar ato ilegal ou abusivo, passível de correção por meio de mandado de segurança.



    Ante o exposto, denego o presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente